Tribunal: TCU
Processo: 042.545/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3393/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.545/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Halfeld Alonso (XXX.726.317-XX); Amanda da Silva Carlos (XXX.009.387-XX); Bruna Gomes da Silva Brum (XXX.817.627-XX); Elizabeth Pocas Rodrigues Rego Navarro Pereira (XXX.727.607-XX); Flavia Rodrigues Cardoso (XXX.089.567-XX); Luiza Carolina Britto de Campos Zamagna (XXX.155.447-XX); Maria Jose Mousinho de Brito (XXX.310.157-XX); Raquel Fernandes de Freitas (XXX.319.127-XX); Vanessa Ximenes Ribeiro (XXX.912.527-XX); Wilsan Maria Siqueira Candal (XXX.066.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.